Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727579-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA APELADO: LIDER ESQUADRIAS E ACM LTDA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a questão preliminar de inovação recursal e litigância de má-fé suscitada em contrarrazões pela parte Apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora